Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014967-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 1467-07.2020.811.0042 – cód. 610742, em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput e 329, ambos do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, o i. Defensor Público esclarece que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 06/01/2020, em decorrência de decreto de prisão preventiva proferido ao cabo da audiência de custódia que homologou o auto flagrancial, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em seu desfavor, com recebimento datado de 29/01/2020, além da subsequente citação do réu em 28/02/2020 e o oferecimento de resposta à acusação em 03/03/2020, após o que houve a designação de audiência de instrução não realizada em virtude da suspensão de parte dos atos processuais por força das Portarias Conjuntas editadas pela Presidência e pela Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.
Nesse diapasão, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende ser evidente o excesso de prazo na custódia, porquanto já se estende por seis meses e não haveria sequer previsão para designação de audiência de instrução, tornando indefinida a duração da prisão cautelar, a ensejar o seu imediato relaxamento.
Como segunda vertente, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e aponta a ausência do periculum libertatis a que se refere o art. 312 do CPP, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de revelar em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, máxime porque se trata de agente primário e a gravidade em abstrato do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo a justificar a medida segregatícia, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a exemplo do monitoramento eletrônico.
Diante de tudo o que expõe, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, bem como à vulnerabilidade dos detentos em razão da precariedade estrutural e sanitária das unidades prisionais, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de substituir a prisão preventiva por restrição cautelar não prisional, expedindo-se o competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 50621956.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição exordial com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, como é cediço, eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação de habeas corpus, caracterizar o dito constrangimento por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura a coação ilegal apta a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente a delonga excessiva imputável ao aparelho judiciário, aquela a ponto de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, que traduz situação anômala comprometedora da efetividade do processo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário à instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais, valendo salientar, outrossim, que as audiências por videoconferência foram regulamentadas pelo Provimento n.o 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça e já estão sendo realizadas, de modo que, à primeira vista, não se sustenta a alegação do impetrante de falta de perspectiva de designação do ato solene.
Lado outro, extrai-se de uma análise sumária da prova pré-constituída que a autoridade acoimada de coatora justificou a imprescindibilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, materializada na exacerbada violência com que praticada, além do risco eminente de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo favorecido nessa ordem (Auto de prisão em flagrante no. 323-95.2020.811.0042 – Código 609625).
E segundo a orientação dos Tribunais Superiores, o modus operandi do delito justifica o decreto cautelar de prisão, quando revela a especial periculosidade dos envolvidos (RHC 54.138/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE –, Quinta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 14/05/2015).
Igualmente, consoante entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, externado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse contexto em que a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, em princípio, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque aparentemente não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
Enfim, fica arredada também a invocação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, porquanto, para além de não implicar em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus que detém a custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação; há de se ter em conta que o beneficiário deste writ responde por crime cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, em dissonância com a proposição do Conselho Nacional de Justiça.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator